Tribunal: TJBA
Processo: 8020351-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020351-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO EURICO MATTA Advogado(s): LUIZ RIBAMAR MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por JOAO EURICO MATTA em face de decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia contábil em sede de cumprimento individual de sentença coletiva de Ação Civil Pública movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., mesmo já existindo laudo pericial anterior que apurou o valor devido. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se é cabível a determinação de segunda perícia contábil quando já existe laudo pericial válido e não adequadamente impugnado, considerando os princípios da celeridade e economia processual. III. Razões de decidir A realização de nova perícia é medida excepcional, cabível apenas quando a primeira prova técnica se mostrar omissa, obscura, contraditória ou insuficiente para a formação do convencimento do magistrado, conforme artigo 480 do CPC. O mero inconformismo da parte com resultado desfavorável não justifica nova perícia dispendiosa. No caso, o juízo não especificou concretamente as deficiências do laudo existente, e a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas sem demonstração técnica pormenorizada dos supostos equívocos. A determinação de nova perícia, sem devida fundamentação sobre a imprestabilidade da primeira, atenta contra os princípios da celeridade e economia processual previstos nos artigos 4º e 8º do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A realização de segunda perícia contábil somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a insuficiência, obscuridade ou contradição do laudo anterior, não bastando o mero inconformismo da parte com suas conclusões." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 8º, 370, 477, § 2º, 480 e 524, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 08020427220228120045, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n° 8020351-66.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante JOAO EURICO MATTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de realização de nova perícia contábil, devendo o juízo de origem proceder à análise do laudo pericial já produzido. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA